Tribunal: TJES
Processo: 0002135-81.2014.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002135-81.2014.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLANGE SIMONASSI
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0002135-81.2014.8.08.0038

RECTE.:
SOLANGE SIMONASSI

RECDO.:
TELEMAR NORTE LESTE S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA
. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
SENTENÇA
REFORMADA
.

Tese da parte autora

A requerente alega, em síntese
,
que em 2014 contrat
ou
o serviço de Internet
junto à ré, consistente no fornecimento do
serviço de 5 Megas de Internet

pelo valor de R$ 45,90
. A
rede
foi instalada
no dia 23 de janeiro de 2014,

contudo, o serviço de Internet não funcionou de imediato, tampouco as faturas chegavam em seu endereço, não sendo possível retirá-las a partir da internet. Quando efetivamente conseguiu

acessar as faturas já existiam dois débitos no valor de R$ 50,46
, com
vencimento em 17
/02/
2014 e a valor de

R$ 97,09
, com

vencimento
em 17
/03/
2014, valores q
ue
não
correspondiam

à
queles contratados
. M
esmo contestando os
valores
das faturas, não houve
alteração
pela recorrida, que suspendeu a prestação do

serviço e, posteriormente, registrou o CPF da autora junto aos cadast
ros de maus pagadores
.

Por este motivo, requer a imediata exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, bem como pagamento de indenização a título de danos morais.
Apresentou
recurso inominado ao ID.
6764854 (vol. 1.7, p. 140 a 150)
.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 6764858, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
6764854, vol 1.7, p. 94 a 100
), dispôs que:
“
Ante todo a exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos apenas para confirmar a decisão que deferiu a tutela de urgência, bem como para excluir e declarar a inexistência das cobranças que superam o valor mensal de R$50,00 (cinquenta reais), nos termos da contratação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral
”,

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial
do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os autos, reconheço que a autora comprovou inscrição do seu nome

nos órgão de proteção ao crédito,
o que se prova através do extrato ao ID. 6764854 (vol 1.7, p 50), datado de 09/10/2015,
mesmo após decisão
determinando a abstenção
da negativação por parte da empresa recorrida em 03/06/2014
(ID. 6764854, vol. 1.3, p. 9 a 13).

Resta clara a falha do serviço prestado pela recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.

Diante do exposto, entendo que a situação se amolda ao conceito de dano moral, vez que a postura do recorrente foi capaz de ofender a honra subjetiva da recorrida, razão pela qual se reconhece lesão moral e dever de indenizar.

Saliento que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença impugnada, julgando PROCEDENTES os pedidos autorais de indenização por danos morais, fixando o quantum indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido pela SELIC a contar deste arbitramento, face a inexistência de mora anterior. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)